Tribunal: CARF
Processo: 13786.720333/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13786.720333/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.210 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DELCY DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os pagamentos
declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia
judicial no valor de R$ 14.676,72.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-78.970 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 29 e segs.).
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 06/12), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2008, ano-calendário de
2007, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 10.976,60 para
imposto suplementar de R$ 1.503,25.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 07 a 10 foram verificadas as seguintes
infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13786.720333/2011-71
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720333/2011-71

a) Dedução indevida de dependentes no valor de R$ 1.584,60, por falta de comprovação
da relação de dependência, referente a: Denair Gandra da Cruz (cód.31);
b) Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 21.112,57, por não
apresentação de escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
fixando o valor da pensão judicial, conforme solicitado na intimação;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.600,00, referente a
Roosvelt Mangia, por serem recibos ineficazes conforme processo administrativo no
15521.000035/2011-06.
2.1. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar (cód. 2904) de R$ 1.503,25, multa de ofício de R$ 1.127,43, além de juros
de mora de R$ 563,56.
3. O interessado foi cientificado em 16/12/2011 e ingressou com impugnação, em
28/12/2011 (fl. 02/03) e respectiva documentação, onde alega:
a) Dedução indevida de dependentes no valor de R$ 1.584,60: que Denair Gandra da
Cruz é sua mãe e não recebeu rendimentos superiores ao limite de isenção, tendo
apresentado declaração de isenta;
b) Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 21.112,57: que já
havia juntado os documentos solicitados ao processo 13731.000343/2007-46, achando
ser desnecessário nova apresentação. Faz a juntada neste ato;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.600,00: questiona que
documentos teria que pegar com o profissional, a quem pagou os valores em espécie.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Do exame da lide:
5. A princípio, impõe destacar que o contribuinte está obrigado a comprovar à
autoridade lançadora, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a
realização de todas as despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual. Neste
sentido, transcreve-se o “caput” do artigo 73, do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
5.1. Posto isto, passa-se à análise da matéria impugnada.
Da dedução de dependentes:
6. De acordo com o artigo 77 do Decreto 3.000/1999, são considerados dependentes
para fins de imposto de renda:
Art. 77. (...)
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720333/2011-71

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...) (g.n.)
6.1. O contribuinte arrolou como dependente, em sua declaração de ajuste anual, sua
mãe, Denair Gandra da Cruz (código 31). Conforme legislação citada, os pais podem ser
incluídos como dependentes desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal. Após consulta realizada nos sistemas da Receita
Federal, constata-se que a Sra. Denair Gandra da Cruz não entregou declaração de
ajuste anual em separado, não existindo também DIRF que a tenha relacionado como
beneficiária de rendimentos no ano-calendário em questão. Por sua vez, o documento de
fl.4, bem como o sistema CPC da Receita Federal confirmam a relação de parentesco.
6.2. Assim, diante dos documentos juntados aos autos e das pesquisas realizadas nos
sistemas deste órgão, que não apontam empecilhos para a dedução pretendida, deve ser
afastada a glosa de tal dependente, no valor de R$ 1.584,60.
Da Pensão Alimentícia Judicial:
7. No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução, na
declaração de rendimentos, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, obedecido os limites previstos na legislação
tributária, como se observa do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n°
3.000/1999, in verbis:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
7.1. Da legislação acima transcrita, extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade em
tela: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em
decorrência das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, e reste
devidamente comprovado por meio de documentação hábil.
7.2. Portanto, a legislação tributária admite a dedução de despesas com pensão
alimentícia, da base de cálculo IRPF, conforme normas do Direito de Família, e sempre
em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Somente
nestas hipóteses os pagamentos podem ser deduzidos da base de cálculo. Assim, para
que seja aceita a dedução de pensão alimentícia, é necessária a comprovação da
existência da obrigação de pagar, além do cumprimento desta por meio do efetivo
pagamento na forma determinada judicialmente.
7.3. No presente caso, a glosa foi efetuada, por não apresentação de escritura pública,
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão
judicial, conforme solicitado na intimação. Tal intimação, assim dispõe no seu item
final:
“- Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.”
7.4. Em análise aos documentos anexados aos autos fls.13/16, verifica-se que foi
apresentado pelo contribuinte o acordo homologado judicialmente fixando o valor da
pensão judicial.
7.5. No entanto, não foi trazido ao autos nenhum documento capaz de comprovar
qualquer pagamento relativo á pensão alimentícia judicial de qualquer beneficiário
suscitado pelo impugnante.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720333/2011-71

7.6. Porém, a DIRF do ano-calendário de 2007 (fl.28), extraída do sistema
informatizado da RFB, aponta para uma dedução de pensão alimentícia no valor de R$
5.946,71, motivo pelo qual mantenho a glosa no montante de R$ 15.165,86.
Das despesas médicas:
8. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
8.1. Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF
no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
8.2. No caso em apreço, o interessado informou na DAA despesas médicas referente ao
profissional Roosvelt Mangia, no valor de R$ 25.600,00, que foi integralmente glosada
tendo em vista serem os recibos ineficazes, conforme processo administrativo no
15521.000035/2011-06. Por sua vez, o contribuinte questiona que documentos teria que
pegar com o profissional, a quem pagou os valores em espécie.
8.3. Inicialmente cumpre esclarecer que o procedimento fiscal está fundamentado no
disposto no Ato Declaratório Executivo (ADE) n.o 24, de 14 de outubro de 2011, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos dos Goytacazes, publicada no DOU
de 26/10/2011, Seção 01, página 102.
8.4. Neste Ato, foram declarados "INIDÔNEOS, para todos os efeitos tributários, os
recibos de tratamento médico emitidos em nome de ou por ROOSEVELT MANGIA,
CPF 100.239.097-49, médico, com endereço na Rua Lino de Paula Filho, n° 85,
Bairro:Centro, Cidade: Miracema/RJ. CEP:28.460-000, no período de 01/01/2006 a
31/12/2008, haja vista serem ideologicamente falsos e, portanto, imprestáveis e
ineficazes para dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física a
quaisquer usuários dos mesmos, tendo em vista o contido na Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz, conforme processo administrativo no
15521.000035/2011-06".
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720333/2011-71

8.5. O Interessado não apresentou em sua impugnação qualquer outro documento que
pudesse confirmar o efetivo pagamento por serviços médicos prestados, tais como
extratos bancários comprovando o pagamento em espécie, bem como laudos ou exames
médicos em que constasse o nome do Dr. Roosevelt Mangia.
8.6. O Regulamento do Imposto de Renda assim dispõe sobre as deduções permitidas e
a dedução de despesas médicas:
“DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifou-se)
8.7. Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas
na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação. O primeiro item a ser
comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal (“pagamentos
efetuados”), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
8.8. Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à Autoridade Fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento, especialmente no
presente caso em que há um ADE declarando inidôneos os recibos emitidos pelo
prestador em questão.
8.9. Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e, ao
contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo-lhe,
portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas deduzidas, quando
assim exigido pelo Fisco, por força do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda.
Assim dispõe o art. 333 do Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de
janeiro de 1973):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
8.10. É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com base
apenas em meras afirmações.
8.11. Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado,
conforme dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720333/2011-71

“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.”
8.12. Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do
ato. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a
presunção juris tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável
tão-somente em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da
doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto, que a
presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra
terceiros, estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258).
8.13. O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.” (grifou-se)
8.14. Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da
declaração de pagamento, a este documento atribui-se ordinário valor probatório.
8.15. Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando que, conforme dispositivos do CPC e CC retrocitados, o ônus da prova do
fato declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua veracidade, conclui-
se que, desde que haja motivos relevantes, no caso um ADE declarando inidôneos os
recibos emitidos pelo prestador em questão, é legítima a exigência, pelo Fisco, de
elementos complementares a este documento, com a finalidade de formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados.
8.16. Sabendo-se que os recibos, por si só, podem não ser suficientes para comprovar o
fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à necessidade de mais ou
menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do princípio da razoabilidade,
ponderando-se a acessibilidade às provas.
8.17. Despesas médicas de valor expressivo, individualmente ou em conjunto, ensejam,
necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida. Além disso, é possível
afirmar que, em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de
crédito, por questões de segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que
são de conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência,
presume-se que, nesses casos, em regra, é viável e possível a apresentação, pelo
contribuinte, de elementos complementares ao recibo de pagamento, tais como cheques,
comprovantes de depósitos bancários, extratos bancários comprovando os saques no
caso de pagamento em dinheiro, etc.
8.18. Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720333/2011-71

“DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas e odontológicas de valor relevante
insuficientemente comprovadas por documentação hábil e idônea quanto ao efetivo
pagamento e à efetiva prestação dos serviços por profissional habilitado.
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte. (1a Conselho
de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão unân. 102-49395 em 06/11/2008, rel. Eduardo
Tadeu Farah).
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23.311, de 2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998).”
8.19. Todo o exposto leva a concluir que nesses casos exige-se a comprovação da
prestação dos serviços e, principalmente, a efetiva realização dos pagamentos
correspondentes. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias
de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos
em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
8.20. Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos
de forma pré-determinada, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada.
8.21. Ressalte-se finalmente que, embora não conste dos autos qualquer documento
referente a estas despesas médicas, a fiscalização declara a existência de tais recibos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720333/2011-71

8.22. Desta forma, com base no disposto no ADE n.o 24, de 14 de outubro de 2011, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos dos Goytacazes, deve ser mantida a
glosa no valor de R$ 25.600,00 (art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda).
Do demonstrativo do imposto apurado:
9. Posto isto, o imposto fica assim alterado:
(...)
Conclusão:
10. Mediante o acima exposto, voto no sentido de que seja julgada procedente em parte
a impugnação, com apuração de imposto de renda a restituir no valor de R$ 567,85.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2016, Recurso Voluntário, fl. 45, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida com dependente, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão
alimentícia judicial.
Após o julgamento na DRJ, foram mantidas as glosas das deduções de despesas
em sua totalidade e restabelecidas as deduções com dependente e pensão alimentícia (parte).
Em sede de recurso voluntário o contribuinte apresenta defesa somente em relação
à parte mantida da glosa de despesas com pensão alimentícia (R$ 15.165,86), que é o objeto do
presente julgamento.
Quanto à glosa acima descrita, o relator do acórdão recorrido admite que foi
apresentada a comprovação da homologação do acordo judicial que estabeleceu o pagamento da
pensão, entretanto aduz que não foi trazido ao autos nenhum documento capaz de comprovar
qualquer pagamento relativo à pensão alimentícia judicial de qualquer beneficiário suscitado
pelo impugnante. O valor de R$ 5.946,71 restabelecido na primeira instância o foi em razão de
informação prestada em DIRF por fonte pagadora.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720333/2011-71

Anexo ao seu recurso o interessado traz declaração dos beneficiários Allan Patrick
Cordeiro e Suênya Cordeiro (fl. 55) de que receberam do recorrente, no ano de 2007, o valor
total de R$ 14.676,72, a título de pensão alimentícia.
Desta forma, há que ser restabelecido o valor da dedução de pensão alimentícia
comprovado, de R$ 14.676,72.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de
pensão alimentícia judicial no valor de R$ 14.676,72.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 77
DF CARF MF
Original